Tribunal: TJES
Processo: 5001045-31.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-31.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MAICON ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada sem a indicação do número de CPF do executado. O Município alegou a inexistência de previsão legal exigindo a inclusão do CPF na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de indicação do CPF do executado justifica a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência já pacificou que a ausência do número de CPF do devedor em execuções fiscais inviabiliza o prosseguimento da demanda, por configurar deficiência formal que impede a atuação eficiente do Judiciário.

4.

A Resolução nº 617/2025, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024 do CNJ, estabelece expressamente a extinção da execução fiscal quando ausente a indicação do CPF do executado.

5.

A medida está inserida em política nacional de racionalização da máquina judiciária, com apoio do CNJ e do STF, a fim de evitar o processamento de execuções ineficazes e de reduzido valor.

6.

É dever da Fazenda Pública envidar esforços administrativos para localizar dados do devedor antes de acionar o Judiciário, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário esse encargo.

7.

O exequente foi intimado a se manifestar sobre o Tema 1.184 do STJ e poderia ter requerido suspensão para diligências extrajudiciais, mas manteve-se inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal impõe a extinção do feito, conforme o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

É ônus do exequente adotar medidas administrativas mínimas para localização do devedor antes de recorrer ao Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como relatado, o Município de Guaçui insurge-se em face de decisão monocrática da lavra da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira que desproveu o apelo por ele outrora manejado, tendo como fundamento a ausência de número do CPF do executado em ação de execução fiscal.

Pois bem.

De plano, registro que não há razão para acolher a tese recursal.

Primeiro, porque a decisão monocrática baseou-se, tão somente, na ausência de indicação de número do CPF do contribuinte, não tangenciando sobre o valor para o manejo da execução fiscal, assim, qualquer argumento nesse sentido não é capaz de infirmar o julgado em comento.

Noutro giro, como cediço, a extinção de demanda executiva que não contenha o número do CPF do devedor é matéria pacificada no âmbito jurisprudencial.

Ora, não há como permitir que ações absolutamente deficitárias em sua ordem formal possam abarrotar o Judiciário, exigir o gasto de dinheiro público para realização de diligências e, por consequência, contribuir para a redução de tempo de análise de outras demandas, dado o seu grande volume.

A perpetuação da rotina de diligências para encontrar um devedor que sequer o próprio credor possui os dados minimamente necessários obsta a prestação
jurisdicional.

Demais disso, a conclusão alcançada na decisão objurgada está em consonância com a orientação do Conselho Nacional de Justiça que, através da Resolução nº 617/2025 adicionou à Resolução nº 547/2024 o artigo 1º-A em que se determina a extinção da execução fiscal quando não houver indicação do CPF do executado.

Não se pode olvidar que a referida regra integra o escopo de uma nova política nacional de otimização da máquina judiciária, a qual vem sendo defendida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Decerto, há que ser considerado que o ente municipal através de esforços próprios tem condições de localizar maiores informações acerca do contribuinte de maneira administrativa, sendo prescindível que se movimente o Judiciário para tal fim.

No caso em tela, ao que se vê, inexiste a demonstração do CPF do réu na petição inicial, na certidão de dívida ativa, tampouco na peça recursal, o que inviabiliza a continuidade da demanda, nos termos do que foi disposto pelo Conselho Nacional de Justiça.

Importante mencionar, outrossim, que a própria parte recorrente, inobstante as inúmeras intimações (id. 15820637, 15820638, 15820639, 15820641, 15820643) não se manifesta no feito desde 18/05/2022, o que demonstra o patente desinteresse na causa, razão pela qual afigura-se demasiadamente temerário que o Poder Judiciário empenhe esforços para o processamento de uma demanda com tais características.

Sobre a questão, importante trazer à tona o que orientou o CNJ sobre a indicação do CPF após consulta formulada pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo na 10ª Sessão Ordinária de 2025 (05/08/2025):

"a)
a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal independentemente do valor da dívida, semprejuízo do crédito tributário subjacente;

b)
a resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no § 2º do art. 89 do RICNJ, nos termos do voto da Relatora".

Para ilustrar o entendimento acima esposado, colaciono os julgados abaixo, inclusive deste órgão fracionário, vejamos:

“[...]1. A Resolução CNJ nº 617/2025, que exige a indicação de CPF ou CNPJ do executado, tem força normativa vinculante e aplica-se às execuções fiscais. 2. A ausência de CPF ou CNPJ constitui vício sanável, devendo o juiz oportunizar à Fazenda Pública a emenda da inicial antes de extinguir o feito.[...] (TJES, AC 5000257-17.2019.8.08.0020, Desª. Subst. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/10/2025)

O art. 6º da LEF não exige a indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial, mas a especialidade da norma não exclui a aplicação subsidiária do CPC e das diretrizes do CNJ quando voltadas à efetividade da execução fiscal. O STJ, no Tema 876, assentou que a ausência do número de inscrição no CPF ou no CNPJ não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, mas essa tese foi relativizada pelo padrão decisório vinculante do STF no Tema 1184, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais quando ausentes pressupostos de efetividade e de interesse de agir. A Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ao instituir o art. 1º-A, determinou a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado, aplicável em qualquer fase processual. O CNJ, ao responder a Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ impõe, de forma autônoma, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, dada a inviabilidade do uso dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto processual essencial, está em conformidade com o entendimento vinculante do STF e do CNJ, razão pela qual deve ser mantida. (TJES, AC 5000072-76.2019.8.08.0020, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 17/11/2025)

Assim, o que se observa é a patente inércia do exequente em efetivamente promover atos capazes de satisfazer o seu crédito, razão pela qual não é razoável que se transfira ao Judiciário o encargo de suportar os custos do processamento de demanda desse jaez.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, advirto a parte desde já que a perpetuação de recursos debatendo questão já amplamente definida pelo CNJ e pelo Superior Tribunal de Justiça poderá ensejar aplicação de multa processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001045-31.2019.8.08.0020

A
GV
TE
:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

A
GV
DO
:
M
AICON ALMEIDA

RELATOR:
DES.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

VISTA

Trata-se
de
agravo interno na
apelação cível interposto p
elo

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, inconformad
o
com a r. sentença
que extinguiu
a execução fiscal sem resolução do mérito por falta de indicação do CPF.

A
eminente Relator
a

negou
provimento ao recurso,
mantendo a r.
sentença,
por
entender,
em suma,
que “
A conclusão alcançada na decisão objurgada está em consonância com a orientação do Conselho Nacional de Justiça que, através da Resolução nº 617/2025 adicionou à Resolução nº 547/2024 o artigo 1º-A em que se determina a extinção da execução fiscal quando não houver indicação do CPF do executado
”.

Com a devida vênia,
divirjo
do respeitável voto proferido pel
a
eminente Relator
a
, por entender
ser caso de reforma da sentença.

I
sso porque o STJ
tem posicionamento no sentido de que não é lícito extinguir ou indeferir a execução fiscal com fundamento exclusivo na ausência de CPF/RG ou CNPJ, por inexistir tal exigência no rol do art. 6º da LEF, prevalecendo a especialidade da lei executiva sobre normas gerais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, repetitivo). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/04/2017)

A
Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não elenca a indicação do CPF como requisito da petição inicial, ao passo que o art. 202 do CTN admite a inserção de dados “sempre que conhecido”. O CPC, conquanto preveja no art. 319,
inciso
II, a qualificação com CPF, estabelece expressamente, em seus §§ 1º a 3º, que a ausência de tais informações não autoriza, por si, o indeferimento da inicial, impondo-se a realização de diligências judiciais para a sua obtenção e o prosseguimento do feito se a citação for possível. É dizer, o sistema positivo, lido em chave de especialidade (LEF) e subsidiariedade (CPC), repele a extinção imediata com base apenas na falta do dado cadastral.

Verifica-se, portanto, que
se
afigura indevida a utilização de ato infralegal para criar condicionantes processuais não previstas em lei especial, sobretudo quando colidentes com orientação vinculante do STJ (Súmula
nº
558/Tema
nº
876).

No pormenor,
o Tema
nº
876
1
e a Súmula
nº
558, ambos do Superior Tribunal de Justiça que, por força do art. 927, incisos III e IV,
do
CPC
,
são modais deônticos obrigatórios ao magistrado que não podem ser superados apenas pela aplicação das Resoluções do CNJ,
porquanto não se pode sobrepor o controle administrativo a interpretação jurisdicional dos Tribunais de Superposição,
sob pena de violação
ao art. 5º,
inciso
XXXV, da Constituição
da República
.

A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§1º
a
3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula
nº
558; Tema
nº
876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas.

Ademais, a Resolução CNJ nº 617/2025 não afasta a aplicação do art. 321 do CPC para demandas anteriores à entrada em vigor da Resolução nº 547/2024 e da inclusão promovida pela Resolução nº 617/2025,
motivo pelo qual era
necessária a intimação d
o
Município
apelante
para
regularização
quando verificado vício.

Registre-se que o Tema nº 1.184, fixado em sede de repercussão geral pelo STF, embora legitime a racionalização de execuções fiscais de baixo valor e estabeleça condicionantes para o ajuizamento de novas demandas, não afasta — antes pressupõe — a observância da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada quanto aos requisitos de admissibilidade da execução em curso, notadamente quando se trate de insuficiência formal que pode ser suprida por cooperação judicial. A filtragem de execuções inócuas não se confunde com a criação, por ato administrativo, de óbice não contemplado na LEF.

Em outras palavras, a
racionalização de execuções ineficientes, tal como debatida no Tema
nº
1.184 do STF, não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção, mormente quando não demonstrado o exaurimento de medidas cooperativas e de pesquisa de dados aptas a viabilizar a citação (art. 319, §§1º
a
3º,
do
CPC).

Por conseguinte, a sentença, ao eleger a falta de CPF como vício insanável, distanciou-se do regime da LEF e da diretriz do STJ.

A
jurisprudência
desta Câmara possui diversos precedentes
nesse sentido
, inclusive em casos
do mesmo Município apelante
,
a exemplo do processo nº
5000301-23.2020.8.08.0013.

Destarte,
peço vênia a eminente Relator
a
para del
a
divergir
, a fim de
dar
provimento
ao recurso
para
anular a r.
sentença recorrida
e determinar o
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.